Tribunal: TJDFT
Processo: 0164665-49.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DO DEVEDOR.EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESCABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS NO JUÍZO FALIMENTAR. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 6o, II, da Lei 11.101/2005 dispõe que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.
2. Enquanto não for comprovada a inclusão do crédito no quadro geral de credores ou a habilitação retardatária do crédito em processo de falência ou recuperação judicial do devedor, não é devida a extinção do feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual.
3. No caso, não demonstrada a habilitação de créditos, impõe-se o retorno do feito à origem com o fim de suspender a tramitação do cumprimento de sentença aviado até que haja efetiva habilitação do crédito exequendo junto ao Juízo Falimentar.
4. Apelação conhecida e provida.